Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-32.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Preclusão da prova pericial – Autor ciente da data da perícia – Não comparecimento ao IMESC e não justificada a ausência – Não comprovado o fato constitutivo do direito do Autor – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO